Tribunal: TJMT
Processo: 1013656-87.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013656-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), PEDRO COELHO FAGUNDES - CPF: 508.145.831-72 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SEER LTDA - ME - CNPJ: 00.742.165/0001-39 (AGRAVADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (AGRAVADO), TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (ADVOGADO), CLARISMUNDO DE SOUZA SILVA NETO - CPF: 818.997.691-53 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO SOBRE PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Não aplicável a taxatividade mitigada em relação à decisão que versa sobre provas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1013656-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO COELHO FAGUNDES

AGRAVADO: AGROPECUARIA SEER LTDA - ME, JOAO BATISTA MORAES SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
PEDRO COELHO FAGUNDES
contra decisão proferida em Embargos de Terceiro n. 1001098-81.2020.8.11.0046 - 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, em que se indeferiu produção de prova.

Em suma, a parte sustenta que “
Embora o rol do art. 1.015 seja taxativo, a jurisprudência tem admitido a interpretação mitigada desse dispositivo, permitindo a interposição de agravo de instrumento em situações que, embora não expressamente previstas, possam causar grave prejuízo ou dificultar a defesa do direito das partes”.

Diz que,
“No caso em tela não restam dúvidas acerca da grave lesão à defesa ao direito de defesa do ora agravante, no que diz respeito ao indeferimento da apresentação de prova testemunhal”.

Argumenta que
“a prova testemunhal é essencial para a demonstração dos fatos constitutivos do direito do Agravante, especialmente no que tange à posse do imóvel e à validade das procurações, elementos centrais para a resolução da lide”.

Requer a reconsideração ou o provimento do recurso (id. 222776167).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 224480198).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
PEDRO COELHO FAGUNDES
contra decisão proferida em Embargos de Terceiro n. 1001098-81.2020.8.11.0046 - 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, em que se indeferiu produção de prova.

A matéria referente ao indeferimento de produção de provas não é afeta ao agravo de instrumento.

A disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e
numerus clausus
, dispondo o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

De fato, não consta, do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que versa sobre indeferimento de produção de prova.

A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento
“contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”
, ou seja, apenas nos casos previstos nos seus incisos, e ante a inexistência de hipótese de recorribilidade da decisão agravada por via do agravo de instrumento, não deve ser admitido no presente caso.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. [...]”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018-negritado).

Não há urgência na reforma da decisão agravada.

A apreciação da matéria ainda trará utilidade quando da apelação, oportunidade em que o recorrente pode devolver a matéria ao TJ. Sendo lá analisada e acolhida, o feito retorna para seu devido prosseguimento. Isto demonstra a posterior utilidade da medida. Diferente seria se isso fosse irreversível, como, por exemplo, caso de segredo de justiça.

Assim, em tendo o TJ entendido que seria o caso de produzir a prova, esta produção ainda será útil a qualquer tempo, e não necessariamente deve ser realizada agora, o que afasta o caráter urgente a mitigar a taxatividade.

Julgados deste TJ sobre decisão que versa sobre produção de provas, em que se entende pelo não conhecimento do agravo de instrumento:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO –
DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – APLICAÇÃO DO ROL TAXATIVO –
DECISÃO
DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
PROVA
ORAL
– PERECIMENTO DE DIREITO NÃO VERIFICADO –
INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA
–
DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar
decisão
judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Não obstante o inconformismo dos embargantes, o Acórdão embargado foi expresso e esclarecedor quanto à inadmissibilidade do recurso, o qual não encontra lugar por ocasião de
decisão
que
indefere
a produção de
prova
oral. III - O caso não envolve o perecimento de direitos, o que, por sua vez, impede a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.”
(N.U 1014722-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

AGRAVO
INTERNO – RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO
DE PRODUÇÃO DE
PROVA
PERICIAL MÉDICA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO HABITACIONAL AJUIZADA CONTRA SEGURADORA – NÃO CONHECIMENTO À MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 932, III) – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VEDAÇÃO AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NA FORMA DO ART. 932, IV, DO CPC – TESE INFUNDADA E DIVORCIADA DA MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC (TEMA 988/STJ) – DESCABIMENTO
– REPETIÇÃO, NO
AGRAVO
INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE CABIMENTO E ADMISSIBILIDADE RECURSAL – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE –
DECISÃO
MANTIDA –
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do eg. STJ não admite interposição de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
contra
decisão
que
indefere
pedido de produção de
prova
pericial médica, prevalecendo o entendimento de que a matéria não se reveste de urgência capaz de justificar o cabimento do recurso nem mesmo sob aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema nº 988/STJ). Precedentes. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do
agravo
interno, dos mesmos temas já postos na
decisão
monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). 3. Tratando-se de
Agravo
Interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.”
(N.U 1009698-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

“AGRAVO
INTERNO EM SEDE DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR –
DECISÃO
QUE INDEFERIU A
PRODUÇÃO DE
PROVA
ORAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 STJ – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO
DESPROVIDO. “A
decisão
que
indefere
a produção de
prova
oral não consta do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade
mitigada
, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação (TEMA 988 – RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.520 – MT – RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI)”. (TJ-RS – AI: 70083770339 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 31/01/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020).”
(N.U 1003089-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 30/03/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024